Tribunal: TJSP
Processo: 1012563-31.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Autor que alega que reteve a indenização devida a seus clientes, ora réus, por ter ficado ajustado entre as partes que o valor corresponderia aos honorários pelo serviço prestado. Retenção indevida. Réus que demonstram conversa tida com o autor por meio do aplicativo WhatsApp, da qual consta que o autor renunciou aos honorários. Partes

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Autor que alega que reteve a indenização devida a seus clientes, ora réus, por ter ficado ajustado entre as partes que o valor corresponderia aos honorários pelo serviço prestado. Retenção indevida. Réus que demonstram conversa tida com o autor por meio do aplicativo WhatsApp, da qual consta que o autor renunciou aos honorários. Partes que mantinham amizade íntima, que justifica o trabalho gratuito. Autor que, por sua vez, não se desincumbiu de trazer sequer indícios que elidissem a prova produzida pelos réus. Improcedência da pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso não provido.